Tribunal: TJDFT
Processo: 0002657-55.2014.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0002657-55.2014.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do Exequente ANTÔNIO DE JESUS MELO CHAIB, por intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca dos cálculos da Contadoria Judicial (ID 31020262), sob pena de que sua inércia ser considerada concordância tácita a estes. BRASÍLIA-DF, 9 de abril de 2022 10:06:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora